Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803749-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.437/1992. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 283 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL E DO GOVERNADOR DO ESTADO.

ART. 98 DO ADCT.

LOTAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS EM TODAS AS UNIDADES JURISDICIONAIS. PRAZO DE 08 (OITO) ANOS QUE SE ENCERROU EM 04 DE JUNHO DE 2022. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública.

2.

Embora assista razão ao agravante quanto ao descumprimento do art. 2º da Lei Federal nº 8.437/1992, tão circunstância não enseja a nulidade do d
ecisum
ante à inexistência de prejuízo à parte (art. 283 do CPC).

3.

Por outro lado, considerando a ausência de personalidade jurídica da Defensoria Pública, é imperioso que se reconheça a sua ilegitimidade passiva, assim como a do Defensor Público Geral e do Governador do Estado, já que a medida pleiteada não se insere no rol de suas atribuições.

4.

O pleito do agravado está pautado no art. 98 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, que concedeu o prazo de 08 (oito) anos para

que a União, os Estados e o Distrito Federal providenciassem a lotação de defensores públicos em todas as suas unidades jurisdicionais, termo que se encerrou em 04 de junho de 2022.

5.

Uma vez que não mais subsiste qualquer discricionariedade por parte do Estado nesse tocante, o descumprimento do art. 98 do ADCT enseja a intervenção do Poder Judiciário sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF.

6.

Considerando que compete ao Estado garantir os recursos necessários à concretização de tal política pública, o cumprimento da medida liminar não implica em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.

Também não há que se falar em
periculum in mora inverso
e tampouco descabimento da liminar com base no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, visto que a aplicação de tal dispositivo vem sendo flexibilizada pelos tribunais pátrios em casos semelhantes.

8.

Por fim, registre-se que embora o STF tenha reconhecido a Repercussão Geral da matéria (RE nº 887.671 – Tema 847), não houve qualquer determinação de sobrestamento dos processos em curso.

9.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que a Defensoria Pública do Estado do Pará, o Defensor Público Geral, o Estado do Pará e o Governador do Estado providenciem a designação de 01 (um) defensor público para ser lotado ou remanejado para atuar no Município de São Miguel do Guamá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de preliminar, suscita a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública, em violação ao art. 2º da Lei Federal nº 8.437/1992 e ao contraditório.

Aduz que a Emenda Constitucional nº 80/2014 conferiu o prazo de 08 (oito) anos para que as Defensorias Públicas da União, do Estados e do Distrito Federal lotassem Defensores em todas as unidades jurisdicionais, de modo que inexistiria interesse de agir (adequação) no processo caso.

Aponta a inexistência de personalidade jurídica da Defensoria Pública, do Defensor Público-Geral e do Governador do Estado do Pará, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Defende a impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos pois agem em nome do Estado, como preceitua a teoria do órgão, e que para terem seu patrimônio atingido por eventual responsabilização deveriam ter sido necessariamente citados para compor o polo passivo da ação, sob pena de violação ao devido processo legal.

Alega a impossibilidade de designar defensor para atuar na comarca, esclarecendo que a manutenção da obrigação faria com que tivesse de deslocar Defensor já lotado em outro Município.

Afirma que o Poder Judiciário não pode invadir o mérito administrativo, alterando a ordem ou o local de lotação/designação dos Defensores Públicos Estaduais, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Menciona precedentes deste Egrégio Tribunal em casos idênticos aos dos autos nos quais houve a suspensão da liminar deferida.

Ressalta que a Defensoria Pública do Estado do Pará possui autonomia financeira e organizacional e que não poderiam ser realizados novos destaques ao referido órgão ultrapassando-se o orçamento aprovado sem que isso implicasse em violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entende que o
periculum in mora
é inverso e que o pedido de liminar esbarra na disposição do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

Alude à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria em comento (Tema 847).

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 5146970), deferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 5429416).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu pronunciamento suscitando a prescindibilidade de sua atuação (ID 5531686).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Agravo de Instrumento n.º 0803749-93.2021.8.14.0000

Agravante: Estado do Pará

Agravada: Ministério Público do Estado do Pará

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública.

O Estado do Pará, preliminarmente, aponta que o
decisum
seria nulo por ter violado a regra do art. 2º da Lei Federal nº 8.437/1992:

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

Embora assista razão ao agravante quanto à irregularidade suscitada, uma vez que o juízo
a quo
concedeu a medida liminar sem a prévia oitiva da Procuradoria Geral do Estado, o art. 283 do CPC
[1]
é inequívoco ao estabelecer que a anulação de determinado ato processual exige a ocorrência de prejuízo à parte (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica no caso dos autos.

Nos termos do art. 190 da Constituição Estadual, “a Defensoria Pública é a instituição através da qual o Estado presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, considerando a ausência de personalidade jurídica do referido órgão, é imperioso que se reconheça a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

De igual modo, são partes ilegítimas o Defensor Público Geral e o Governador do Estado, já que a medida pleiteada não se insere no rol de suas atribuições, devendo o feito prosseguir apenas em face do Estado do Pará.

Superadas as preliminares levantadas, passo à análise do mérito do recurso.

Após a análise dos autos de origem (processo nº 0800065-92.2021.8.14.0055), verifico que o pleito do agravado está pautado no art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014:

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

Consoante o referido dispositivo, o agravante dispôs de 08 (oito) anos para garantir a lotação de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do Estado, prazo que se encerrou em 04 de junho de 2022.

Desta feita, não mais subsiste qualquer discricionariedade por parte do Estado nesse tocante, de modo que o descumprimento do art. 98 do ADCT (e, consequentemente, do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
[2]
) enseja a intervenção do Poder Judiciário sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Considerando que a lotação de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais decorre de expressa previsão legal, é inequívoco que caberá ao Estado do Pará garantir os recursos necessários para a concretização de tal política pública, em observância às regras orçamentárias, não merecendo guarida o argumento do agravante de que o cumprimento da medida liminar implicaria em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também não há que se falar em
periculum in mora
inverso e tampouco descabimento da liminar com base no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992
[3]
, visto que a aplicação de tal dispositivo vem sendo flexibilizada pelos tribunais pátrios nas hipóteses em que se busca garantir a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, bem como em casos alusivos à preservação de direitos fundamentais.

Por fim, registre-se que embora o STF tenha reconhecido a Repercussão Geral da controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada (RE nº 887.671 – Tema 847), não houve por parte do Ministro Relator do recurso qualquer determinação de sobrestamento dos processos em curso relativos à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

[3]
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Belém, 04/08/2022